Tribunal: TJBA
Processo: 8041794-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041794-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS FILHO e outros Advogado(s): MARCELLO GONCALVES IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR PERÍODO SUPERIOR A SEIS ANOS. EXCESSO DE PRAZO IRRAZOÁVEL PARA FORMAÇÃO DA CULPA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA FASE SUMARIANTE ENCERRADA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO DESDE 2022 SEM DESIGNAÇÃO DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A DEMORA. INOBSERVÂNCIA DA REVISÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREVISTA NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado há mais de 6 anos em prisão preventiva, com instrução processual encerrada desde janeiro de 2021 e decisão de pronúncia transitada em julgado em junho de 2022, sem designação de sessão do Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se configura constrangimento ilegal a manutenção de prisão preventiva por período superior a 6 anos, sem significativo andamento processual e ausência de revisão periódica da necessidade da custódia cautelar, além de analisar a possibilidade de conhecimento do pleito de justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, não se realizando de forma puramente matemática. 4. Demonstra-se irrazoabilidade na duração do processo quando, após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, não há significativo andamento na ação penal, restando pendente a designação de sessão para realização do Tribunal do Júri. 5. A inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, que determina revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, torna a custódia ilegal quando não observada regularmente. 6. Configura afronta ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, a manutenção de prisão preventiva sem justificativa plausível para a demora no julgamento. 7. Mostra-se adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando demonstrado o constrangimento ilegal por excesso de prazo irrazoável. 8. A tramitação de Habeas Corpus é procedimento gratuito, isento do pagamento de custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8041794-73.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Ubatã/BA, tendo como impetrante o bel. MARCELLO GONÇALVES e como paciente, HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS FILHO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, na extensão conhecida, CONCEDER a ordem, nos termos do voto. Salvador, .